Tribunal: TJDFT
Processo: 0737988-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 12.338/2024. INDULTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o indulto e a comutação de pena previstos no Decreto n. 12.338/2024.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o recurso é tempestivo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a Súmula n. 700 do STF, “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada, o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. Tendo em vista que o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o presente recurso não preenche o requisito da tempestividade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.